Tribunal: STF
Processo: Rcl 59482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão proferido pelo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Recurso de Apelação 1.0479.16.013136-9/004), que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (eDoc. 1, fls. 1-36):



    “Trata-se, na origem, de Ação Judicial por meio da qual seus autores, ora beneficiários, indispuseram-se com matérias jornalísticas sobre uma festividade da qual participaram e que acabou em confusão generalizada, com diversos acionamentos da Polícia Militar, objetos arremessados nas casas vizinhas, discussões acaloradas e altercações impróprias, tudo partido das altas autoridades locais envolvidas. 



    [...]



    O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Passos (MG) prolatou uma primeira sentença condenatória, a qual foi posteriormente anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que em sede de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em litígio, reputou-a citra petita, determinando, assim, que outra fosse lavrada pela magistrada de piso. 



    […]



    Em seu segundo pronunciamento, o I. Juízo Estadual primevo repristinou a sentença condenatória, novamente acolhendo os argumentos dos autores no sentido que as matérias jornalísticas veiculadas pelo órgão de imprensa demandado teriam exorbitado a sua Liberdade de Imprensa e ferido suscetibilidades dos dignitários em litígio: 



    […]



    A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Mineiro outra vez em grau de Apelação, recurso desta feita interposto tão somente pela agora Reclamante, proferiu acórdão sob a relatoria do I. Desembargador LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, reformando a sentença no tocante ao montante da condenação pecuniária e dela decotando a determinação acessória de publicar o desfecho de um inquérito sem nenhuma pertinência temática com a demanda, mas mantendo a censura antes imposta de retirada das reportagens do sítio eletrônico do grupo de mídia: 



    […]



    Foram opostos Embargos de Declaração, depois rejeitados, havendo em seguida sido interposto Recurso Especial, o qual recebeu juízo de admissibilidade negativo no âmbito do Gabinete da 3ª Vice-Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, decisão judicial objeto de tempestivo ataque por meio da interposição do competente Agravo em Recurso Especial, este ainda em trâmite. 



    Pode-se assim concluir com juízo de absoluta certeza que a presente Reclamação Constitucional não esbarra na proibição do artigo 988, §5º, I, do Código de Processo Civil, devendo ter seu trânsito prontamente acolhido. 



    […]



    Como já se disse, a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais prolatou acórdão em sede de Recurso de Apelação, o qual vulnerou a autoridade das prescrições determinadas no âmbito do julgamento da apontada Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 - DF: 



    EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. FALHA NA APURAÇÃO DOS FATOS E NA PRODUÇÃO DA MATÉRIA. EXCESSOS DO EXERCÍCIIO DO DIREITO DE INFORMAR. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Parâmetros para a verificação do trabalho jornalístico, à luz da ilicitude ocorrida no exercício de direito, prevista no artigo 187 do Código Civil: atuação responsável, antes da publicação, visando evitar a ocorrência de danos, em vista do potencial de lesividade da matéria; busca e interpretação das informações, inclusive com a prerrogativa de expender críticas pertinentes, observada os limites impostos pelo fim social do direito de informar, bem como pela boa -fé e pelos bons costumes. - Diante da constatação de que a atuação do jornalista não foi responsável, já que descuidou de ouvir a versão dos envolvidos mencionados nominalmente na matéria publicada, além do emprego de chamada de cunho sensacionalista, o dano decorrente da reportagem deve ser reconhecido como indenizável. - No arbitramento do valor da indenização por dano moral, além da extensão do dano deve-se ter em conta a capacidade de pagamento do ofensor, não sendo recomendável que o valor vá além do necessário para a persuasão da adoção de medidas para a repetição do ilícito. 



    […]



    b) A censura imposta ao veículo de comunicação com a proscrição de reportagens 



    A segunda reprimenda que o acórdão da 13ª Câmara Cível Mineira aplicou à Empresa Jornalística Reclamante foi a confirmação da tutela antecipada de “retirada da matéria objeto da ação do sítio eletrônico da apelante”, sob o mesmo fundamento do “reconhecimento de que a matéria promoveu sensacionalismo com repercussão do direito de personalidade dos autores” e de que “a adoção de medida no sentido de cessar os efeitos da publicação reconhecidamente ilícita não caracteriza censura mesmo porque somente está sendo adotada posteriormente, de forma fundamentada, visando a proteção do direito de personalidade do prejudicado”. 



    Novamente o acórdão reclamado vai de encontro ao entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, que em copiosos julgados e sob os mais diversos enfoques é uníssono em condenar qualquer forma de censura, mesmo aquela exercida nos parâmetros retro fixados: 



    […]



    Por derradeiro, judiciosas manifestações jurisprudenciais dos Ministros ALEXANDRE DE MORAES e RICARDO LEWANDOWSKI agasalham as teses expostas conspurcando qualquer forma de censura à imprensa advinda do Poder Judiciário.” 



    Ao final, requer que seja cassado “o Acórdão prolatado pela C. 13ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito da Apelação Cível n. 1.049.16.013136-9/004 e declarar a improcedência dos pedidos aviados na Ação Judicial n. 0131369-45.2016.8.13.0479, especialmente a condenação imposta à empresa jornalística Reclamante de pagar indenização pecuniária a cada um dos autores no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e a determinação de retirada “eterna” da matéria objeto da ação do sítio eletrônico do veículo de comunicação, condenando os autores nas verbas de sucumbência conforme os ditames legais, tudo em homenagem ao Princípio Fundamental da Liberdade Imprensa.” (eDoc. 1, fls. 36-37).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/4/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJMG, não houve o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão, a seguir transcrito (eDoc. 19, fls. 9-):



    “Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por um juiz de direito, um promotor público e dois delegados de polícia, atuantes na comarca de Passos na época da veiculação de matéria jornalística pelo periódico Folha da Manhã, de propriedade da ora apelante, reproduzida em seu sitio eletrônico, que teve como chamada de primeira página a seguinte manchete: "Festa de autoridades irrita moradores e desafia a PM" (f. 32); e na matéria chamada, à página 7 do periódico, a seguinte manchete: "'Rave de Autoridades' acaba em BOs" (f. 33) 



    O pedido de indenização por dano moral foi julgado procedente, com a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores. Colho da fundamentação da sentença as seguintes conclusões sobre os fatos: 



    A iniciar pelo chamado atribuído à matéria, valendo-se da expressão "rave de autoridades", já se denota o cunho pejorativo que se pretendia atribuir, excedendo manifestamente aos fins informativos a que se destina. E isso precipuamente porque, como sabido, a palavra rave, oriunda do inglês, em tradução literal representa delírio, sendo que em todas as buscas acerca do significado encontra-se a definição como sendo uma festa de grande porte, geralmente realizada em espaços amplos, que pode durar horas ou dias, ao som de músicas eletrônicas. É ainda notório que no entendimento popular, ditas festas são geralmente associadas a ambientes em que são utilizadas substâncias entorpecentes de toda ordem, bem como músicas eletrônicas, luzes e cores propícias à alucinação. 



    Desse modo, considerando que nos Boletins de Ocorrência lavrados não se tem notícia de que a confraternização de que participaram os autores fosse regada ao uso de entorpecentes, pode-se admitir que não houve o uso dessas substâncias pelos envolvidos, razão pela qual o emprego da palavra rave para denominar a festividade mostra-se dissociada da realidade fática que se buscava retratar. Por conseguinte, indesviável a conclusão de que, de modo infeliz, a escrita do chamado para a matéria apresentou cunho completamente sensacionalista, deliberado a atingir - como de fato o fez - à honra e respeitabilidade dos envolvidos, consequência inevitável, posto se tratarem de autoridades atuantes na comarca no combate ao crime e na solução de contendas jurisdicionalizadas. 



    Merece transcrição, ainda, porque importantes à verificação da existência ou não de abuso no direito de informar, as seguintes considerações constantes dos fundamentos da sentença: 



    (...) o modo pelo qual se a ré, por meio das expressões utilizadas , não foi o melhor, posto que ensejou interpretações nos leitores que destoam da realidade fática, já que do próprio Boletim de Ocorrência decorre que se tratou de confraternização restrita, realizada entre amigos e colegas de trabalho, sem que se tenha notícias de qualquer envolvimento com substâncias ilícitas. Já em relação ao teor noticiado no corpo da matéria, asseveram os réus que não poderiam ser responsabilizados, uma vez que se amparam unicamente em documento dotado de fé pública, in casu, o Boletim de Ocorrências lavrado na ocasião. Contudo, como sabido, embora trate-se de documento público, o Boletim de Ocorrência consiste em prova unilateral, e, dada a inviabilidade do exercício do contraditório, não se presta à realização de juízo de valor. Por esta razão, cabe à imprensa, como consectário do dever de ética profissional, diligenciar em busca dos demais envolvidos nos fatos e eventuais testemunhas a fim de que a informação a ser veiculada aproxime-se o máximo possível da realidade dos fatos. (...) Dessa forma, antes de divulgar em matéria fatos tal qual relatados no histórico da ocorrência, cabia aos responsáveis pela edição diligenciar em busca dos demais envolvidos, a fim de que lhes fosse oportunizado espaço para relatarem as suas versões dos fatos, mormente no caso em análise, em que houve desentendimento entre as autoridades presentes na confraternização e os policiais militares que compunham a guarnição e lavraram o Boletim de Ocorrência, sendo possível que este tenha se dado de modo imparcial. Em suas afirmações os autores negam que tenham sido procurados por qualquer representante da ré antes da publicação da matéria, sendo que esta, por sua vez, não fez prova de que tenha contatado os autores em busca de suas versões pra os fatos. (...) Das declarações prestadas pelo responsável pela ré e pelo jornalista responsável pela matéria, pode-se ver que, de fato, esta pautou-se unicamente no relato fático constante do Boletim de Ocorrência, não sendo oportunizado aos autores manifestarem-se antes da divulgação da mesma, mormente pelo exíguo prazo de fechamento da edição, conforme relatado por Jésus Luiz Ribeiro, o que demonstra que a ré, in casu, priorizou a celeridade da divulgação, valendo-se do chamado sensacionalista, à busca pela veracidade das informações, em grave violação da ética profissional. 



    Antes da revisão de tais conclusões, questionadas uma a uma no recurso, entendo indispensável tecer algumas considerações doutrinárias a propósito dos limites da atuação jornalística, para resguardo do direito de livre informação que tem repercussão no público em geral, como destinatário das notícias de interesse público, como também de um apanhado da jurisprudência aplicável na definição dos casos em que o abuso do direito de informar, com repercussão no direito de personalidade de terceiros, possam ser caracterizados como atos ilícitos, nos termos do que está previsto no artigo 187 do Código Civil. 



    Como não há controvérsia sobre o agente e o nexo causal, alegados na inicial e acolhidos na sentença, resta perquirir sobre o fato gerador, de forma a determinar quando o dano decorrente de uma matéria jornalística é indenizável. Superada a aplicação da Lei de Imprensa, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento predominante é no sentido de que a liberdade de imprensa, não sendo absoluta, impõe ao jornalista e ao jornal que veicula as matérias por ele produzidas uma atuação responsável, antes da publicação, visando evitar a ocorrência de danos, em vista do potencial de lesividade da matéria. 



    A veracidade da matéria em regra afasta a ocorrência de dano indenizável, mas é de se ter em conta que não se exige do jornalista uma apuração da verdade, pois o seu trabalho diz respeito à colheita de informações, da oitiva de versões, pois o seu conhecimento dos fatos quase sempre se dá através de terceiros. Ainda que opte por uma das versões, desde que faça menção às demais, o jornalista age no exercício regular de suas funções, não podendo ser responsabilizado pelos danos que decorram da matéria correspondente à apuração dos fatos noticiados, conforme vem afirmando a jurisprudência, valendo a colação de alguns precedentes: 



    [...]



    Em resumo, tenho como fixados os seguintes parâmetros para a verificação do trabalho jornalístico, à luz da ilicitude ocorrida no exercício de direito, prevista no artigo 187 do Código Civil ("Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes"): atuação responsável, antes da publicação, visando evitar a ocorrência de danos, em vista do potencial de lesividade da matéria; busca e interpretação das informações, inclusive com a prerrogativa de expender críticas pertinentes, observada os limites impostos pelo fim social do direito de informar, bem como pela boa-fé e pelos bons costumes. 



    Fixados tais parâmetros, passo à análise dos questionamentos postos no recurso a cada uma das conclusões da sentença, a começar pelo cuidado exigido do jornalista responsável pela matéria questionada, em ouvir a versão dos fatos de todos os envolvidos. A sentença afirma inexistir prova de que às autoridades mencionadas no Boletim de Ocorrência foi franqueado que dessem a sua versão dos fatos, ao que contradiz a apelante, citando o depoimento prestado pelo seu jornalista, quando afirma (f. 95): 



    [...]



    Assim, confirmo que houve mesmo falha no exercício do trabalho de apuração dos fatos, feita de forma apressada e descuidada, passando a verificar se houve também sensacionalismo na escolha das manchetes dadas aos textos que compõem a matéria divulgada. 



    Descarto desde logo que haja na chamada de capa qualquer teor sensacionalista, porque se limitou ao resumo do fato objeto da divulgação, pois não há dúvida de que a festa ocorreu, de que houve incômodo da vizinhança e que a Polícia teve que comparecer por diversas vezes ao local, o que é de se lamentar. Até mesmo a crítica contida na matéria de capa me parece estar dentro dos limites do exercício do direito de informar e opinar, pelo que não faço qualquer ressalva à opinião do redator de que os participantes da festa deveria dar bom exemplo. 



    Embora o teor da matéria publicada na página 7 do periódico não contenha excessos, narrando o que consta dos Boletins de Ocorrência e o que se apurou com a entrevista de vizinhos, peca por não dar a versão dos envolvidos nela nominalmente mencionados, conforme já observei. Mas o que é de se lamentar é a chamada feita, esta sim de forma sensacionalista, porque inteiramente desnecessária que a festividade tenha sido alcunha de rave, a revelar uma intenção de causar maior impacto à matéria com a associação às autoridades nela mencionadas. 



    Ao contrário da Juíza sentenciante, a quem no particular eu rendo vênias, não creio que o intuito tenha sido de fazer qualquer associação com o uso de entorpecentes ou que a palavra inglesa tenha para o público alvo da reportagem a conotação de delírio, pois é bem mais conhecida no Brasil como uma festa dançante de longa duração, em que se toca música eletrônica em alto volume. Mas é evidente que o jornalista sabia que a festa de confraternização não guardava qualquer correspondência com uma rave, tanto é assim que a descreveu corretamente na chamada da capa do periódico, pelo que concluo que o emprego da palavra teve o único propósito de incrementar a repercussão da reportagem, não obstante ser previsível o agravamento do dano dela decorrente. 



    Tudo isso posto, concluo pela caracterização do ato ilícito decorrente do excesso no exercício do direito de informar, tanto por não ter sido observada a boa técnica de apuração dos fatos antes da publicação como pelo emprego sensacionalista de uma das chamadas feitas para a matéria, que agravaram desnecessariamente o dano causado aos autores, nela mencionados. Com isso não os estou isentando de eventual descuido no dever de dar bom exemplo, pois até mesmo um pedido feito pelo vizinho já estava a recomendar o encerramento da festividade que em altas horas causava incômodo ao sossego da vizinhança. 



    Tivessem sido ouvidos os envolvidos mencionados na matéria, dando a versão deles dos fatos, bem como evitado o emprego de chamada sensacionalista para a matéria, desassociada do seu conteúdo, a minha decisão seria no sentido de reconhecer que o dano causado pela reportagem, inevitável, não seria indenizável, estando circunscrito no regular exercício de informar. Mas os excessos constatados me levam a aplicar a disposição do artigo 187 do Código Civil, confirmando a decisão de que a matéria tal como divulgada caracteriza ato ilícito, devendo o dano moral, dela decorrente, ser indenizado, por força do que dispõe o artigo 927 do mesmo Código. 



    A propósito do valor da indenização, arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, não reconhecendo que houve a associação do nome deles a prática ilícita, como também atento à capacidade de pagamento da apelante, uma empresa de comunicação interiorana, que nos autos não se tem notícia de grande capacidade financeira, entendo por bem em minorá-la para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que entendo suficiente ao cumprimento do duplo propósito de indenização do dano moral decorrente apenas da ausência da versão deles para o fato e da repercussão do sensacionalismo de uma das chamadas da matéria. 



    No que diz respeito às cominações feitas na sentença, com a confirmação da antecipação de tutela pela qual foi determinada a retirada da matéria objeto da ação do sítio eletrônico da apelante, não vejo razão para reformar a sentença, tendo em vista o reconhecimento de que a matéria promoveu sensacionalismo com repercussão do direito de personalidade dos autores. A adoção de medida no sentido de cessar os efeitos da publicação reconhecidamente ilícita não caracteriza censura, mesmo porque somente está sendo adotada posteriormente, de forma fundamentada, visando a proteção do direito de personalidade do prejudicado. 



    [...]



    Feitas tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reduzir o valor da indenização deferida a cada um dos autores, arbitrando-as em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como para decotar da sentença a condenação da requerida "a promover a divulgação, em primeira página no mesmo periódico e ainda à página 07, em idênticos caracteres tipográficos, número de edições e dias, da notícia a respeito do resultado da investigação policial (inquérito nº 354/2013)". 



    Como se observa, a decisão combatida não impôs, ao reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente pedido de reparação civil por dano moral formulado pelos autores, funcionários públicos, então lotados no Município de Passos-MG, em função de reportagem que conteria comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar, concluindo pela violação da honra e da imagem pessoal dos beneficiários. 



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente